Tribunal: CARF
Processo: 16682.720769/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720769/2017-11
RESOLUÇÃO
1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAENDA NACIONAL

SINOCHEM PETROLEO BRASIL LTDA.
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls.1246/1286) e de recurso de ofício contra
acórdão da DRJ (efls.1219/1235) que julgou parcialmente improcedente impugnação
administrativa contra autuação (efls.750/774) decorrente de fiscalização (TVF, às efls. 776/784) e
que constituiu crédito tributário de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício e acréscimos legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
2
Em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe qualificada, empresa do ramo
de exploração do petróleo, localizada no Estado do Rio de Janeiro, foram
lavrados, em 09/08/2017, autos de infração constitutivos de créditos
tributários relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apuradas pelo regime do
Lucro Real (fls. 750 a 785), considerados devidos para os anos calendários
de 2012 e 2013, cujos valores, incluídas as multas de lançamento de ofício
e os juros de mora, na data da lavratura, importaram nos seguintes
montantes:

2. O Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento imputou ao sujeito
passivo a responsabilidade por insuficiência de recolhimentos em relação
aos débitos apurados nas respectivas Declarações de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e confessados na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, a título dos referidos
tributos, relativamente aos períodos auditados e autuados e, portanto, em
desconformidade com os valores apurados e considerados devidos na ação
fiscal.
3. Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 776 a 785), a ação fiscal
concentrou-se em dois aspectos identificados como infrações à legislação
tributária praticadas pelo contribuinte:
a) o valor do ajuste decorrente da aplicação de métodos a que se
submetem os preços de transferências internacionais, nas operações com
empresas vinculadas, sediadas no exterior e
b) a compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa de CSLL, na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente.
4. Em relação às infrações referentes aos ajustes decorrentes dos preços
de transferências internacionais (item 3.a) a empresa desistiu
expressamente da impugnação, por meio da petição de fls. 797 a 800, nos
termos do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16 de junho de
2017, com o intuito de se beneficiar das reduções proporcionadas pelo
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela
Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017, convertida na Lei no
13.496, de 24 de outubro de 2017. Os débitos decorrentes de tais infrações
foram desmembrados deste e passaram a ser controlados no processo no
16682.720284/2018-08, formalizado conforme o Termo de Transferência
de Crédito Tributário à fl. 1.210.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
3
5. Assim, restaram discutidos neste e-Processo os débitos referentes às
infrações descritas no item 3.b, decorrentes da compensação indevida de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, na determinação
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos-calendários de 2012 e
2013, respectivamente, com os seguintes valores, já considerados os
acréscimos legais na data da lavratura:

6. No Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, a
autoridade fiscal explica as razões do lançamento. Informa que a autuação
decorreu de irregularidade no recolhimento do IRPJ e da CSLL proveniente
de compensação indevida de prejuízo fiscal operacional com resultado da
atividade geral e de base de cálculo negativa da atividade geral com
resultado da atividade geral, respectivamente, o que acarretou na glosa
fiscal sobre os valores compensados que excederam aos saldos
efetivamente existentes em 31/12/2011.
7. Em síntese, a autuação decorreu do fato de o contribuinte ter procedido:
a) à compensação indevida de prejuízos fiscais operacionais gerados em
anos anteriores em montante superior ao saldo desses prejuízos
efetivamente existentes em 31/12/2011, nos valores de R$ 59.684.570,38
(ano de 2012) e R$ 492.296,15 (ano de 2013); e
b) compensação indevida da base de cálculo negativa de CSLL gerada em
anos anteriores em montante superior ao saldo efetivamente existente em
31/12/2011, nos valores de R$ 59.541.966,21 (ano de 2012) e R$
492.296,15 (ano de 2013).
8. A autoridade fiscal constatou as divergências apuradas do prejuízo fiscal
operacional acumulado ao final do ano de 2011, comparando o saldo
existente no Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur (fls. 181 a 186 e 249 a
250), no valor de R$ 124.323.372,05, com o saldo existente no sistema
informatizado
da
Receita
Federal
denominado
Sistema
de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL –
Sapli, no valor de R$ 64.040.598,88, importando na diferença de R$
60.282.773,84.
Quanto às divergências apuradas na base de cálculo negativa da CSLL
decorrente da atividade geral, acumulada ao final do ano de 2011,
comparou o saldo conforme Demonstrativo de Cálculo da CSLL (fls. 220 e
282), no valor de R$ 124.323.372,05, e o Sapli, no montante de R$
64.183.203,05, que importa na diferença de R$ 60.140.169,00. 9. As
divergências teriam sido originadas com base nos seguintes fatos, que
levaram o contribuinte a compor, incorretamente, o saldo de prejuízo fiscal
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
4
operacional e de base de cálculo negativa da CSLL, relatados às fls. 782 e
783 do Termo de Verificação Fiscal:
a) escrituração na Parte B do Lalur de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL inexistentes, relativos ao ano-calendário de 2006, no valor de R$
22.403.405,39, haja vista que “O contribuinte denominado à época,
Anadarko Petróleo S/A, estava em fase pré-operacional, e procedeu a
transmissão da DIPJ 2007, (fls.433/464), cujas fichas 09A – Demonstração
do Lucro Real e 17 – Cálculo da Contribuição sobre o Lucro Líquido não
apresentaram qualquer movimentação”; b) apuração de prejuízo não
operacional a compensar levantado no ano pelo Sapli, tendo como fonte a
DIPJ 2009, referindo-se, conforme descrito pela autoridade fiscal “ao saldo
de prejuízo não operacional a compensar calculado pelo SAPLI, com base
na DIPJ 2009 (ND: 17798-23). O contribuinte considerou o citado saldo na
composição do prejuízo fiscal operacional. Ressaltamos que tal saldo
passou a ser de R$ 142.604,17, pela baixa de 20% em decorrência da cisão
parcial”;
c) baixa não realizada pelo contribuinte, de 20% do prejuízo fiscal
operacional e base negativa de CSLL acumulados, dada a ocorrência de
cisão parcial de seu patrimônio líquido. Assim, realizou, em 2012,
compensação indevida de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL da
sucedida, haja vista que “o contribuinte procedeu a uma cisão parcial
equivalente a 20% do seu patrimônio líquido em 03/11/2010, conforme
informado na Ficha 66 – Dados das Sucessoras - DIPJ 2010, (fls.465/506).
Dessa forma, o SAPLI procedeu à baixa de 20% dos prejuízos fiscais
acumulados até 31/12/2009 no valor de R$ 83.417.415,98 e do prejuízo
fiscal apurado em 2010 até a data da cisão parcial no montante de R$
51.174.506,66, em conformidade com o art. 514, parágrafo único, do
RIR/99”; e
d) baixa não realizada pelo contribuinte de compensação de prejuízo fiscal
realizada de ofício por meio do processo no 12448.731599/2014-61,
referente à lavratura de Auto de Infração de IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 10.782.728,71.
10. A empresa autuada foi cientificada dos autos de infração, nos termos
do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, em seu
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, em 13/09/2017 (fls. 792 a 793) e
fazendo-se representar por meio de advogado, ofereceu impugnação aos
autos de infração em 11/10/2017, por meio de solicitação de juntada de
arquivos digitais ao presente processo eletrônico. A peça impugnatória foi
juntada aos autos às fls. 827 a 870.
11. Em suas razões de defesa a impugnante alega, preliminarmente, que
houve erro de fato na constituição do crédito tributário em relação ao ano-
calendário de 2012, nestes autos, haja vista que a mesma matéria já fora
objeto de lançamento, em dezembro de 2016, no processo no
16682.722958/2016-39.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
5
12. A requerente alega que neste e naquele processo, em relação ao
mesmo ano-calendário de 2012, a infração apontada teve a mesma causa,
ou seja, o valor do prejuízo fiscal operacional compensado indevidamente
em R$ 59.684.570,38, na determinação do IRPJ. Para efeito de
determinação do valor devido a título de CSLL, o mesmo valor foi glosado
no processo no 16682.722958/2016-39. Entretanto, neste processo foi
glosada a título de compensação indevida de base negativa da CSLL o valor
de R$ 59.541.966,21, sendo que a diferença de R$ 142.604,17 refere-se à
mudança de critério adotado na presente autuação.
É que, na presente autuação, a autoridade fiscal admitiu que aquela
diferença, referente aos prejuízos não operacionais, poderia compor a base
de cálculo negativa da CSLL a ser compensada. Requer, portanto, a
anulação da cobrança relativa à totalidade dos débitos lançados em relação
ao ano-calendário de 2012, em virtude da ocorrência de duplicidade de
lançamento.
13. Em relação ao ano-calendário de 2013, a impugnante afirma que o
prejuízo fiscal operacional e a base de cálculo negativa da CSLL
compensados têm amparo em documentação comprobatória inequívoca
de sua origem e que os mesmos foram corretamente registrados contábil e
fiscalmente. Apresenta, em apertada síntese, as seguintes razões:
a) que os gastos pré-operacionais relativos às pesquisas e instalações
necessárias à prospecção de petróleo e gás, realizados nos anos de 2004,
2005 e 2006, a princípio, foram contabilizados pelo método dos custos
totais (“full cost”), segundo o qual, referidos gastos foram registrados no
então Ativo Permanente (Imobilizado, Intangível e Diferido) para
posteriormente serem descarregados no resultado como despesas de
depreciação e amortização, na fase operacional;
b) que, em atenção ao pronunciamento Statements of Financial Accounting
Standards (SFAS 19) da Financial Accounting Standards Board (FASB), de
1977, emitido diante das particularidades e riscos que envolvem as
atividades das companhias do setor de produção e exploração de óleo e
gás, no sentido de padronizar as demonstrações financeiras, a empresa
modificou o critério de contabilização dos referidos gastos pré-
operacionais para o método dos esforços bem-sucedidos (“successful
efforts”), segundo o qual foram ativados apenas os gastos que resultaram
diretamente na efetiva exploração e produção de petróleo. Os gastos da
fase pré-operacional que não resultaram em descobertas comercialmente
viáveis foram registrados como custos e despesas, gerando, assim, os
prejuízos compensáveis;
c) que “as normas contábeis e tributárias nacionais nos anos de 2004 a
2007 (anos de formação dos prejuízos fiscais e base negativa questionados)
não possuíam comandos específicos que determinavam a utilização de um
ou outro método”, razão pela qual a requerente “nos exatos termos do
que determina as normas brasileiras de contabilidade, teve de buscar na
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
6
legislação internacional as instruções sobre qual o método contábil seria o
mais adequado para a sua realidade”;
d) que “no ano de 2007, a Impugnante foi assessorada pela Deloitte,
mesma companhia que emitiu o parecer acima referido, oportunidade em
que a referida empresa de Auditoria validou a alteração do método full
cost para o successfull efforts, por ser esse o mais recomendado para o
caso da Impugnante – que se encontrava na fase exploratória de seus
projetos, e também porque esse método é o mais utilizado pelas empresas
Brasileiras, bastando conferir o caso da Petrobras, como é de
conhecimento público e notório”.
e) que, em razão de não existir na legislação tributária brasileira
tratamento tributário específico para os casos de mudança de critério
contábil, a impugnante promoveu os registros contábeis e fiscais a partir
do ano de 2007, afirmando que “a alteração do critério contábil gerou
alteração na demonstração financeira de 2007, razão pela qual não há que
se falar no reprocessamento dos balanços e balancetes dos períodos
anteriores a 2007, tampouco à retificação das DIPJs dos referidos anos-
calendários 2004, 2005 e 2006”;
g) que a autoridade fiscal desconsiderou os registros contábeis e fiscais
praticados e postos à disposição pela empresa, durante a ação fiscal,
adotando um severo formalismo ao considerar apenas os saldos de
prejuízos fiscais declarados nas DIPJ até o exercício de 2007 e registrados
nos sistemas informatizados da Receita Federal (Sapli), em detrimento do
princípio da verdade material reiteradamente assegurado em âmbito
judicial e administrativo, cujas decisões cita;
h) que na DIPJ do exercício de 2008, ano-calendário 2007, a empresa
informou na Ficha 09-A – Demonstração do Lucro Real, Linha 49 – “Outras
Exclusões”, o valor de R$ 69.959.069,54, a qual se refere ao prejuízo fiscal
acumulado para o período de 2004, 2005 e 2006 e destacou na linha 54 da
mesma Ficha o saldo de prejuízo fiscal acumulado no ano de 2007, no valor
de R$ 121.041.840,99 e que, embora tenha retificado posteriormente tal
DIPJ, omitindo tais informações, manteve a informação na Ficha 37-A –
Passivo – Balanço Patrimonial, Linha 37, bem como na Ficha 38 –
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, de prejuízos
acumulados, no valor de R$ 121.997.733,08 (R$ 69.987.514,55, referente
ao período de 2004 a 2006, e R$ 52.010.218,52, referente ao ano de 2007);
i) que, quanto à CSLL, informou na DIPJ do exercício de 2009, ano-
calendário 2008, na Ficha 61-A – Outras Informações, o Saldo de Base de
Cálculo Negativa de CSLL – Atividades em Geral (Linha 03), o valor de R$
134.260.651,71;
j) que os prejuízos fiscais do período de 2004 a 2006 estão escriturados,
discriminadamente, na Parte B do Lalur de 2008, bem como no Livro Diário
da empresa;
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
7
l) que, no que se refere à operação de cisão parcial, empreendida pela
empresa em 2010, não há que se falar em proporcionalizar o prejuízo fiscal
então existente, pois esta operação teve “por escopo transferir
determinados ativos e passivos, referente a 10% dos interesses
participativos nos blocos BM-C-7 e BM-C-47, devidamente listados na 26a
alteração contratual (doc. 15). Foi uma cisão parcial, portanto, e não há
nada na legislação que determine que, na hipótese de cisão parcial, devam
ser transferidas todas as contas contábeis na proporção da cisão, sendo
facultado que a cisão ocorra por questões operacionais, caso em que pode-
se separar atividades da empresa a fim de otimizar a operação, por
exemplo.” Portanto, continua a impugnante, que “tendo em vista a cisão
específica dos ativos e passivos indicados, o prejuízo fiscal considerado foi
aquele correspondente aos interesses participativos cindidos, não estando
a Impugnante obrigada a transferir o seu prejuízo fiscal na proporção de
20% para a empresa sucessora, como afirmado pela Fiscalização.”;
m) Invoca o art. 514, parágrafo único do Regulamento do Imposto de
Renda, para respaldar a tese segundo a qual “ao contrário do que alega a
D. Autoridade Fiscal, o prejuízo fiscal e a base negativa da Impugnante
existentes no ano-calendário de 2010 não deveriam ter sofrido uma
redução de 20%, já que o prejuízo fiscal a ser cindido deve ser a parcela
relacionada aos ativos também cindidos e, portanto, a Impugnante
compensou corretamente o valor desses prejuízos e base negativa
existentes na época.”;
f) que a prática adotada para os registros contábeis e fiscais, a partir das
demonstrações financeiras de 2007, ou seja, com efeitos prospectivos e
não retrospectivos, está respaldada pelo art. 186, § 1o, da Lei das SA;
n) que, dada a incorreção dos valores glosados que demonstraria a
insuficiência e superficialidade do trabalho fiscal, motivo para decretação
da nulidade do lançamento, requer a aplicação do art. 59, § 3o do Decreto
no 70.235/72, ainda que a declaração de nulidade do lançamento viesse
em proveito da impugnante;
o) que “não fosse pelos motivos acima expostos, ainda assim a autuação
ora combatida careceria de motivação, eis que em relação ao prejuízo
fiscal compensado pela Impugnante no ano-calendário de 2011, a
Fiscalização equivocadamente glosou os referidos valores sobre o
argumento de que teria sido determinada a compensação de ofício do
valor de R$ 58.338.392,88 nos autos do Processo Administrativo no 12448-
7315992014-61.”, alegando superficialidade no exercício da atividade
fiscal;
p) que a glosa de prejuízos fiscais compensáveis ocorrida por ocasião da
lavratura dos autos de infração, em setembro de 2017, não poderia
acarretar a constituição dos créditos tributários em questão, haja vista que
tais créditos fiscais já se encontravam homologados tacitamente, nos
termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, pelo decurso de
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
8
prazo superior a cinco anos, contados da apuração dos referidos prejuízos,
ocorrida no período de 2004 a 2006. No dizer da impugnante, “houve a
homologação tácita desses saldos negativos e de prejuízo fiscal declarados
pela Impugnante nas DIPJ de 2008 a 2010 e LALUR de 2007 a 2010, em
razão de ter transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data de
entrega da DIPJ e do LALUR e a contestação dos valores de saldos
negativos pelo Fisco (setembro/2017), o que indica a homologação tácita
dos valores de saldos negativos utilizados pela Impugnante.”;
q) que, “da mesma forma, o Fisco não poderia alegar que a Impugnante
deveria ter reduzido em 20% o saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa em razão da cisão ocorrida, uma vez que o fato gerador ocorreu
em 2010 e, portanto, decaiu o direito do Fisco de modificar o saldo
informado pela Impugnante a mais de 5 anos atrás.”;
r) que não procede a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício,
por falta de previsão legal, devendo incidir apenas sobre o principal;
14. Por fim, requer a impugnante que a sua defesa seja acolhida a fim de
determinar o afastamento dos questionados lançamentos de ofício, por
força das razões preliminares e de mérito acima apresentadas, protestando
pela produção de todas as provas admitidas, especialmente a realização de
diligências e a juntada de outros documentos.
Nada obstante, o voto condutor do acórdão recorrido exonerou em parte a
autuação e considerou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte, “(...)
exonerando-o da exigência dos créditos de IRPJ e CSLL lançados nestes autos, em relação ao ano-
calendário 2012, decisão esta da qual se recorre de ofício, e mantendo a parte do crédito
tributário constituído, relativamente ao IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013 e seus respectivos
acréscimos legais, nos termos do item 48 deste voto”.
Assim, o acórdão (efls.1219/1235) julgou parcialmente a pretensão impugnatória
do contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2012, 2013 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. GLOSA.
COMPENSAÇÃO EM AÇÃO FISCAL ANTERIOR. O prejuízo fiscal que tiver
sido usado para compensar diferença tributária apurada em virtude de
ação fiscal será, paralelamente, objeto de glosa fiscal caso tenha sido
compensado em períodos de apuração subsequente. Havendo autuação
anterior, com dedução de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL então existentes, deverá ser glosada a nova utilização desses créditos
feita posteriormente pelo sujeito passivo, ainda que os autos de infração
nos quais foram originalmente deduzidos tais créditos estejam pendentes
de julgamento, não havendo previsão legal para sobrestamento do feito
até que se decida o lançamento anterior.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sendo a multa de
ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
9
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada
ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito
entre ambos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO EX-OFFICIO. DUPLICIDADE DE CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Constatada a duplicidade de constituição e
cobrança do mesmo crédito tributário (mesmos tributos, período de
apuração, fato gerador e valor) em processo fiscal anterior, há de ser
cancelada a exigência relativamente ao último lançamento efetuado pelo
fisco.
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DISCUTIDA E JULGADA EM AUTUAÇÃO
ANTERIOR. REFLEXO NO SALDO DE PREJUÍZO FISCAL A COMPENSAR EM
EXERCÍCIO POSTERIOR. Descabe a revisão, pela mesma instância de
julgamento, de matéria objeto de lançamento, discussão e julgamento em
processo administrativo anterior, no qual foram apreciados os mesmos
fatos e alegações, em relação ao mesmo contribuinte, tributo e período de
apuração. Enquanto prevalecer a decisão de primeira instância, deve ser
mantido o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL a
compensar em exercício posterior, reflexo daquela decisão.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. É válido o lançamento quando praticado por
autoridade competente e preencha os requisitos formais exigidos nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (Lei do Processo
Administrativo Fiscal) e contra o qual pode o contribuinte exercer o
contraditório e a ampla defesa.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. A contagem do prazo
decadencial referente à utilização de prejuízo fiscal tem início com a
ocorrência do fato gerador que contempla sua utilização, ou seja a sua
efetiva compensação, e não a partir do ano-calendário em que foi apurado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, o processo foi encaminhado ao
CARF por força do recurso necessário (recurso de ofício), nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Ainda, devidamente cientificado (31/07/2018, conforme efls.1242), o contribuinte
apresentou recurso voluntário (efls.1246/1286), em 21/08/2018, conforme efl.1244, onde repisou
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
10
e reforçou as alegações já expostas na impugnação, a saber: defendeu a tempestividade do
recurso; no que tange às razões de reforma (preliminares e de mérito), fundamentou (conforme
sumarizado abaixo): A DECADÊNCIA; Das informações prestadas acerca da base negativa de CSLL;
Das informações prestadas acerca dos prejuízos fiscais; Breve contextualização sobre a indústria
do petróleo – Lei do petróleo - Upstream x Downstream; A existência de prejuízo fiscal nos anos
de 2004 a 2006: Da alteração do critério contábil (full cost -> successful efforts); Da inequívoca
existência do prejuízo fiscal e da base negativa no período de 2004 a 2006 – Comprovação por
meio da contabilidade e dos registros fiscais – Prevalência da verdade material sobre o formalismo
propagado pela r. decisão recorrida: Do procedimento adotado pela Recorrente; Do equivocado
entendimento que baseou o v. acórdão recorrido; Da prevalência da verdade material – eventual
erro formal não é capaz de invalidar a existência do prejuízo fiscal acumulado; Da inequívoca
comprovação fiscal e contábil da existência do saldo de prejuízo fiscal nos anos de 2004, 2005 e
2006; Da correta compensação do prejuízo fiscal realizada no ano-calendário de 2010 – Cisão; Da
impossibilidade de manutenção da exigência em relação ao ano-calendário de 2013 – necessidade
de aguardar decisão definitiva no Processo Administrativo no 16682.722.958/2016-39 ; A
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA.
Por fim, no pedido, reforçou:
(a) Inicialmente, seja reconhecido o transcurso do prazo do Fisco
questionar os valores declarados por ela a título de base de cálculo
negativa de CSLL e prejuízo fiscal de IRPJ; (b) Caso seja superado o
argumento anterior, seja reconhecida a improcedência do lançamento que
pretende a exigência de IRPJ e de CSLL; (c) Caso seja superada a
improcedência do lançamento, o que se admite apenas para fins de
argumentação, ao menos, seja determinado o sobrestamento do presente
feito até o julgamento do Processo Administrativo no 16682.722958/2016-
39; e (d) do contrário, caso se entenda pela validade do presente
lançamento, seja ao menos reconhecida a impossibilidade de exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício aplicada. 157. A Recorrente protesta
pela oportuna sustentação oral do presente recurso, nos termos do
Regimento Interno do E. CARF, requerendo seja previamente intimada nas
pessoas dos seus representantes legais a seguir relacionados: Cristiane
Romano (OAB/SP no 123.771) e Celso de Paula Ferreira da Costa (OAB/SP
no 148.255), advogados, sócios do escritório Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados, a primeira com endereço em Brasília, DF, SCN, Quadra 2,
Bloco A, Sala 904-A, CEP 70712-900 e o segundo, em São Paulo, Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11o andar, CEP 01451-000. 158. Recorrente
protesta, ainda, pela juntada posterior de quaisquer documentos que se
façam necessários, bem como pela produção de todas as provas em direito
admitidas, atestando, de logo, pela autenticidade de eventuais cópias não
autenticadas anexadas à presente, nos termos dos arts. 425, IV, do
CPC/2015.
Por fim, não houve apresentação de razões de recurso de ofício de parte da
Fazenda Nacional.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
11
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
No mesmo passo, conheço do recurso de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações infralegais posteriores.
Porém, antes de passar à análise inicial dos pontos de divergência do Recurso de
Ofício e antes também de analisar alguns argumentos de mérito suscitados pelo Recorrente em
seu Recurso Voluntário, verifiquei questão prejudicial que precisa ser enfrentada, antes de
passarmos a analisar as demais questões suscitadas (preliminares ou de mérito) em sede de
recurso de ofício e em sede de recurso voluntário.
Explico.
Nesse momento, delimitei a controvérsia à compensação indevida de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL, na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Em outras palavras, verifica-se que a acusação fiscal indica divergência na apuração
das bases de cálculo negativas e de prejuízos fiscais:
Apresentamos a seguir a conciliação das diferenças dos prejuízos fiscais
controlados no LALUR e da composição da base negativa da CSLL, de
acordo com os Demonstrativos de Cálculo da CSLL e dos saldos apurados
pelo Sistema de Acompanhamento de Prejuízo fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL da RFB denominado SAPLI, atualizado pelas DIPJs
transmitidas pelo contribuinte, relativos aos anos-calendário de 2006 a
2013:
Composição dos saldos de prejuízos fiscais controlados na parte B do
LALUR dos anos-calendário de 2012, (fls.181/186) e 2013, (fls.249/250):

Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
12
A Composição dos saldos de base negativa da CSLL demonstrados nos
Demonstrativos de Cálculo da CSLL dos anos-calendário de 2012, (fl.220) e
2013, (fl.282):

Consultando o LALUR e o Demonstrativo de Cálculo da CSLL, constatamos
que o montante compensado pelo contribuinte no ano-calendário de 2011
no valor de R$ 47.555.664,15, (fls.541/590), DIPJ 2012 (ND: 15902-89), não
foi baixado da composição da parte B do LALUR e do Demonstrativo de
Cálculo da CSLL. Entretanto, com o objetivo de demonstrarmos a
composição das reais divergências, consideramos a referida compensação
na apuração dos saldos do contribuinte.
Composição dos prejuízos fiscais controlados pelo Sistema de
Acompanhamento denominado SAPLI, atualizado pelas DIPJs transmitidas
pelo contribuinte:

Composição da base negativa controlada pelo Sistema de
Acompanhamento de Base de Cálculo Negativa da CSLL denominado SAPLI,
atualizado pelas DIPJs transmitidas pelo contribuinte:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
13

As divergências apuradas do prejuízo fiscal operacional acumulado ao final
do ano de 2011, comparando o saldo conforme LALUR no valor de R$
124.323.372,05 e o SAPLI no montante de R$ 64.040.598,88 estão
demonstradas e comprovadas a seguir:

(1) O contribuinte denominado à época, Anadarko Petróleo S/A, estava em
fase pré- operacional, e procedeu a transmissão da DIPJ 2007,
(fls.433/464), cujas fichas 09A - Demonstração do Lucro Real e 17 - Cálculo
da Contribuição sobre o Lucro Líquido não apresentaram qualquer
movimentação.
(2) Refere-se ao saldo de prejuízo não operacional a compensar calculado
pelo SAPLI, com base na DIPJ 2009 (ND: 17798-23). O contribuinte
considerou o citado saldo na composição do prejuízo fiscal operacional.
Ressaltamos que tal saldo passou a ser de R$ 142.604,17, pela baixa de
20% em decorrência da cisão parcial.
(3) O contribuinte procedeu a uma cisão parcial equivalente a 20% do seu
patrimônio líquido em 03/11/201O, conforme informado na Ficha 66 -
Dados das Sucessoras - DIPJ 2010, (fls.465/506). Dessa forma, o SAPLI
procedeu à baixa de 20% dos prejuízos fiscais acumulados até 31/12/2009
no valor de R$ 83.417.415,98 e do prejuízo fiscal apurado em 201O até a
data da cisão parcial no montante de R$ 51.174.506,66, em conformidade
com o art. 514, parágrafo único, do RIR/99.
(4) Refere-se à compensação de prejuízo fiscal realizada de ofício através
do processo no 12448.731599/2014-61, referente à lavratura de Auto de
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
14
Infração de IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2011, descrito no tópico II.
DO ESCOPO DA AÇÃO FISCAL.
As divergências apuradas da Base Negativa da Atividade Geral ao final do
ano de 2011, comparando o saldo conforme Demonstrativo de Cálculo da
CSLL no valor de R$ 124.323.372,05 e o SAPLI no montante de R$
64.183.203,05 estão demonstradas e comprovadas a seguir:

(1) O contribuinte denominado à época, Anadarko Petróleo S/A, estava em
fase pré- operacional e procedeu a transmissão da DIPJ 2007, (fls.433/464),
cujas fichas 09A - Demonstração do Lucro Real e 17 - Cálculo da
Contribuição sobre o Lucro Líquido não apresentaram qualquer
movimentação.
(2) O contribuinte procedeu a uma cisão parcial equivalente a 20% do seu
patrimônio líquido em 03/11/201O, conforme informado na Ficha 66 -
Dados da Sucessora da DIPJ 2010, (fls.465/506). Dessa forma, o SAPLI
procedeu à baixa de 20% da base negativa acumulada até 31/12/2009 no
valor de R$ 83.595.671,19 e da base negativa apurada em 201O até a data
da cisão parcial no montante de R$ 51.174.506,60.
(3) Refere-se à compensação de base negativa realizada de ofício através
do processo no 12448.731599/2014-61, relativo à lavratura de Auto de
Infração de IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2011, descrito no tópico II.
DO ESCOPO DA AÇÃO FISCAL.
Em resumo, conforme demonstrado acima, o contribuinte procedeu:
 A compensação indevida de prejuízos operacionais gerados em
anos anteriores em montante superior ao saldo desses prejuízos
existentes em 31/12/2011, nos valores de R$ 59.684.570,38 (ano de
2012) e R$ 492.296,15 (ano de 2013).
 A compensação indevida da base de cálculo negativa gerada em
anos anteriores em montante superior ao seu saldo na data de
31/12/2011, nos valores de R$ 59.541.966,21 (ano de 2012) e R$
492.296,15 (ano de 2013).
Dessa forma, estamos procedendo o lançamento de crédito tributário
referente as compensações indevidas realizadas pelo contribuinte.
Conforme reproduzido, a controvérsia relativa ao ano-base de 2006 decorre da
transmissão de DIPJ 2007 sem movimentação, conforme documentação de fls. 433/464:
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
15

A contribuinte defende que sequer possuiu lucro tributável no período de 2004 a
2006, não tendo utilizado o prejuízo fiscal acumulado nos referidos períodos.
Portanto, o prejuízo fiscal acumulado no período foi carregado para o ano de 2007,
o qual, frise-se, também não resultou em lucro, e o referido prejuízo está devidamente refletido
na documentação fiscal e contábil da empresa a partir da referida data.
A partir desse evento referidos saldos vêm sendo movimentados e controlados
tanto na contabilidade como nas declarações fiscais da Recorrente.
Nesse aspecto, em meu entendimento, o mal preenchimento de obrigação
acessória a princípio não pode restringir o direito do contribuinte ao aproveitamento de
prejuízos fiscais, desde que este consiga reconstituir a referida conta a partir de documentação
hábil e idônea.
Sobre a verdade material transcrevo excerto de artigo acadêmico de Alexandre
Evaristo Pinto e Caio Augusto Takano:
No âmbito do processo administrativo tributário, o contribuinte pode
apresentar documentos que comprovem as suas alegações e demonstrem
vícios na prática de um ato administrativo, sendo que uma das grandes
vantagens de tal processo é o fato de que o próprio administrado poderá
auxiliar diretamente no controle da atividade estatal (amplo acesso), como,
também tais documentos serão analisados por julgadores especializados
seja na primeira ou na segunda instância administrativa (ampla cognição).
Ao tratar do conceito de prova, Paulo Bonilha assevera que o processo de
aplicação das normas requer o conhecimento da lei e da verdade do fato,
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
16
sendo que a descoberta da verdade como requisito fundamental ao
julgamento depende da exigência da prova1. Para tanto, Eduardo Botallo
destaca que o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, LIV,
da Constituição Federal abrange os seguintes direitos: (i) direito de ser
ouvido; e (ii) direito de produzir provas, que abrange a produção de provas
antes da decisão de mérito e o controle da execução da Administração
Pública (proteção do direito dos administrados) 2.
Ricardo Lobo Torres, por sua vez, afirma que o direito à ampla defesa e ao
contraditório deve ser compreendido à luz das novas formas de
processualidade fiscal, que traz como um de seus corolários a
reaproximação da forma processual ao conteúdo tributário, na busca da
verdade material3. Nesse sentido, cumpre ressaltar o processo
administrativo tributário deve ser enquadrado como instrumento da
afirmação de direitos fundamentais, o que denota o caráter instrumental
do processo e a necessidade de que a verdade material seja
observada.James Marins assinala que a verdade material decorre da busca
pela aproximação entre a realidade dos fatos e sua representação formal
no processo tributário, sendo ponte entre a materialidade do tributo e a
sua formalização por meio do lançamento tributário4.
Ao destacar a importância da busca da verdade material, José Eduardo
Soares de Melo assinala que esta deve ser interpretada na busca pela
descoberta se ocorreu ou não o fato gerador, uma vez que se trata de
análise da legalidade da tributação, isto é, verificar se ocorreu o fato
gerador5. Assim, para o referido autor, a falta de apreciação de provas
trazidas após a impugnação, mas antes da decisão final, feriria o princípio
da instrumentalidade do processo e a busca da verdade material6.
Na mesma linha, Hugo de Brito Machado Segundo destaca que a verdade
real ou material se origina do princípio da legalidade, visto que o efetivo
conhecimento dos fatos é requisito primordial para a correta observância
das leis que lhes são aplicáveis, de modo que estar-se-ia praticando uma
ilegalidade caso a lei fosse aplicada sem conhecimento pleno dos fatos7.
Antonio da Silva Cabral menciona ainda que o princípio da verdade
material no processo administrativo tributário denuncia que o que está em
jogo é a legalidade da tributação, de modo que a prova é o elemento

1 BONILHA, Paulo Celso Bergstrom. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. São Paulo: LTr, 1992.
p. 85.
2 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 9.
3 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito a Ampla Defesa e a Processualidade Tributária. ROCHA, Sergio André.
Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. pp. 560-566.
4 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. 12a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
p. 179.
5 MELO, José Eduardo Soares. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 4a ed. São Paulo; Quartier
Latin, 2015. pp. 111-112.
6 MELO, José Eduardo Soares. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 4a ed. São Paulo; Quartier
Latin, 2015. pp. 111-112.
7 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 30-31.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
17
necessário para que os julgadores possam verificar se houve o fato gerador
concreto, que fez nascer a obrigação tributária8. Cumpre notar, ainda, que
para o referido autor, o princípio da preclusão está mais ligado ao direito
material, isto é, a preclusão seria uma face do princípio da eventualidade,
pelo qual se o contribuinte não contestou alguma das exigências
constantes no lançamento tributário, ocorreria a preclusão de tal matéria,
o que impediria que tal exigência fosse discutida no âmbito da segunda
instância administrativa9. Dessa forma, diferentemente do princípio da
verdade material que se referiria às provas, a preclusão alcançaria tão
somente as exigências de direito contidas no auto de infração.
(...)
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a produção
de provas que entende necessárias à formação de sua convicção, quanto à
ocorrência de determinado fato10.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática11.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fatores alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às
partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações12.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal. Por
outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não pode se
abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há possibilidade

8 CABRAL, Antonio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993 p. 75.
9 CABRAL, Antonio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993 pp. 64-66.
10 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p. 121.
11 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
12 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento
Tributário. 4a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
18
de se requerer diligência ou oportunizar a produção de provas que possa
contribuir com a solução adequada do caso, sem que isso cause excessivo
prejuízo no trâmite processual13.
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai
ao ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo
administrativo ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova (como
seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é função do
Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de comprovar a
regularidade das deduções previstas em lei. Se o contribuinte busca
demonstrar a existência de um direito seu, a comprovação da regularidade
de seu exercício é igualmente seu dever. Não cabe ao julgador ou ao fisco
comprová-la em seu lugar, apenas não obstar que elementos de prova
relevantes sejam trazidos aos autos e analisados, desde que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade material
não possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso porque o
primeiro se submete a regras específicas de motivação de seus atos, bem
como elementos essenciais para a sua conformação, como o art. 142 do
CTN, de modo que provas que sejam juntadas extemporaneamente pelo
Poder Público não tem o condão de validar um ato administrativo que, à
época de sua prática, continha vício de motivação ou não obedecia aos
requisitos formais do lançamento tributário, seja de acordo com o art. 142
do CTN ou os dispositivos de legislação interna de cada ente político
aplicáveis. Nesse sentido, são pertinentes as lições de Fabiana del Padre
Tomé, no sentido de que, depois de instaurado o processo administrativo
tributário venham a ser colacionadas provas capazes de constituir o fato
jurídico tributário ou o ilícito tributário, não será possível convalidar a
nulidade do lançamento lavrado sem a devida fundamentação, porquanto
se haveria vício em sua estrutura interna14.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de
produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma
faculdade do julgador, quando este entender que o procedimento será
necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na legislação de processo
administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o art. 25 da
Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da mesma lei, a
se inferir que o julgador administrativo deve decidir levando em conta sua
livre convicção pessoal motivada, sendo que a realização de diligências
para esclarecimentos de fatos é um instrumento para a formação de sua

13 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro
município.
Princípio
da
verdade
material.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.”
(P.A.
n.o
6017.2017/0009843-7, 2a Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
14 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
19
convicção, dispensável quando o conjunto probatório nos autos for
suficiente para fundamentar sua decisão15.
Assim, se apresentadas provas suficientes acerca do equívoco contábil, entendo
possível o reconhecimento do saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa postulados.
No caso, a contribuinte esclarece:
99. Conforme visto, a partir de 2007, data em que ocorreu a alteração do
seu critério contábil, a Recorrente demonstrou inequivocamente em seus
documentos fiscais e contábeis a existência de prejuízo fiscal nos anos de
2004, 2005, 2006 e, inclusive, em 2007.
100. Do ponto de fiscal, a Recorrente realizou o ajuste dos prejuízos fiscais
dos anos de 2004, 2005 e 2006 por meio da Ficha 09A, no campo “outras
exclusões”, onde consta o valor do prejuízo fiscal acumulado para o
referido período (Vide Doc. 06 da Impugnação):
(...)
101. A fim de recompor o prejuízo fiscal acumulado em cada ano, a
Recorrente acostou à Impugnação planilha em excel, na qual demonstrou
ano a ano o prejuízo fiscal acumulado, o qual, ao final de 2006, perfaz a
quantia de R$ 69.959.069,54, valor este informado na Ficha 09A destacada
acima no campo “outras exclusões” (Vide Doc. 07 da Impugnação):
(...)
102. Por um lapso, a Recorrente emitiu, em outubro de 2007, DIPJ
retificadora, na qual o saldo de prejuízo fiscal dos anos de 2004 a 2006 no
valor de R$ 69.959.069,64 não consta no campo “outras exclusões” da
ficha 9A.
(...)
103. Não obstante, mesmo na referida DIPJ retificadora, o prejuízo
acumulado no valor de R$ 121.997.733,08 continuou constante na ficha 37
(Vide Doc. 08 da Impugnação).
(...)
105. Assim, não obstante o valor do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSLL do período de 2004 a 2006, por um lapso, ter desaparecido na DIPJ
retificadora, o referido saldo sempre constou na parte contábil e de
prejuízo acumulado, o que evidencia a inexistência de prejuízo de
informação em razão da referida retificadora.
106. Do ponto de vista contábil, a Recorrente realizou o ajuste necessário
em relação ao prejuízo acumulado no período de 2004 a 2006 na DIPJ
relativa ao ano- calendário de 2007 por meio da Ficha 38 – “Ajustes de
Exercícios Anteriores”. Ainda, no tocante ao ano de 2007, os custos e

15 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
20
despesas incorridos nesse ano foram contabilizados como “prejuízo líquido
do ano”:
(...)
107. Com efeito, o balancete do período de dezembro de 2007 da
Recorrente demonstra contabilmente que em 2007 foi registrado prejuízo
de R$ 52.010.218,52 (Vide Doc. 09 da Impugnação):
(...)
108. Assim, nos anos de 2004 a 2006, a Recorrente registrou um prejuízo
de R$ 69.987.514,55 e no ano de 2007 de R$ 52.010.218,52, totalizando o
saldo de R$ 121.997.733,07 de prejuízo contábil no ano-calendário de
2007, conforme informação fiscal adequada fornecida pela Recorrente em
sua DIPJ do ano-calendário de 2007 e conforme consta na informação
contida no Balanço patrimonial de 2007:
109. Da mesma forma, a DIPJ do ano-calendário de 2008 registrou um
saldo de base negativa de CSLL no valor de R$ 134.260.651,71, que
compreende o valor de R$ 121.041.840,99 dos períodos anteriores e o
valor de base negativa daquele ano:
(...)
110. A respeito do saldo de prejuízo contábil existente nos anos de 2004 a
2006, o Diário da Recorrente igualmente confirma o valor total de R$
69.987.514,55 para o referido período:
(...)
111. Além disso, no LALUR de 2008 constam os valores dos prejuízos fiscais
que a Recorrente detinha no período de 2004 a 2006, discriminados
separadamente por ano:
(...)
113. Portanto, não restam dúvidas de que a Recorrente efetivamente
detinha os referidos saldos de prejuízo fiscal no período compreendido
entre 2004 e 2006 e, por conseguinte, não deve prevalecer o
entendimento manifestado pela DRJ de que a Recorrente não teria
comprovado a existência dos referidos prejuízos fiscais, pelo simples fato
de não ter retificado as DIPJ ́s dos respectivos anos.
114. Conforme visto, ao assim entender, a DRJ assumiu posicionamento
formalista em clara dissonância com o entendimento do CARF, na medida
em que deveria ter levado em consideração o suporte técnico que orientou
a alteração contábil realizada pela Recorrente. Ademais, era dever da DRJ
ter observado que a contabilidade registrou de forma adequada, e de
modo prospectivo, a origem dos saldos de prejuízo e base negativa.
115. Dessa forma, a não retificação das DIPJs de 2004 a 2006 não pode ser
fator determinante para afastar o direito de crédito da Recorrente.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
21
116. Por todo o exposto, reputa-se incontroversa a existência de prejuízo
fiscal no valor de R$ 69.959.069,54 no período de 2004 a 2006, razão pela
qual deve ser reformado o v. acórdão recorrido e cancelado o auto de
infração, já que os créditos fiscais utilizados pela Recorrente são válidos e
foram suficientes para extinção dos débitos.
Tais fatos e alegações foram objeto de escrutínio anteriormente no curso do
Processo Administrativo n. 16682.722958/2016-39, acórdão n. 1302-004.181, voto vencedor do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
No entanto, o contribuinte em um primeiro momento informou os ajustes
feitos em sua DIPJ/2008, Ficha 09-A (fl. 1262), quando indicou, na apuração
do Lucro Real, em outras exclusões (linha 49) o montante de prejuízos
fiscais que teriam sido apurados nos anos de 2004 a 2006, em face dos
ajustes de exercícios anteriores e na apuração da base de cálculo da CSLL
(Ficha 17 – Linha 38).
Porém, a contribuinte apresentou DIPJ/2008 retificadora (fls. 1282/1319)
por meio da qual veio a retificar exatamente esta informação contida nas
Fichas 09-A (fls. 1289), excluindo o valor da linha 49, e na Ficha 17),
também excluindo a informação da Linha 38.
Não há como se determinar o motivo pelo qual o contribuinte procedeu a
tal retificação, mas por meio dela acabou por eliminar exatamente o
registro que permitiria ao Fisco identificar a mudança expressiva no
montante do prejuízo acumulado até o ano de 2007 e, se assim entendesse
pertinente efetuar as verificações cabíveis dentro do prazo decadencial
quinquenal.
O contribuinte alega que manteve a informação na Ficha 38
(Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados), mas inadvertidamente
tal informação não é a utilizada para alimentar os sistemas de controle de
saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativa da CSLL (Sapli),
que eram obtidos justamente a partir dos resultados do Lucro Real e Base
de Cálculo da CSLL, informados nas Fichas 09-A e 17 da DIPJ.
Não consegui acessar ao Manual de Preenchimento da DIPJ/2008 incluído
no Programa Gerador da Declaração daquele exercício, pelo fato do
downlowd não estar mais disponível no sitio da Receita Federal. Consegui,
porém, obter em pesquisa à rede mundial de computadores o Manual de
Preenchimento da DIPJ/2007. Como estas instruções eram relativamente
estáveis de um exercício para outro, em relação aos campos de
preenchimentos existentes, penso que podem servir de parâmetro para
reforçar meu entendimento acima exposto.
Confira-se a observação incluída nas orientações de preenchimento da
linha “Outras Exclusões” da Ficha 09-A daquela declaração:
(...)
Em momento algum a autoridade fiscal buscou se aprofundar na real
existência dos prejuízos na contabilidade do contribuinte, tanto que lavrou
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
22
apenas a intimação feita por meio do Termo de Início de Ação Fiscal (fls.
79/180) e tendo obtido a resposta do contribuinte (fls. 204) se limitou a
lavrar cinco termos de Continuidade da Ação Fiscal (fls. 751 a 768) para, em
seguida encerrar a ação fiscal, lavrando o Termo de Verificação Fiscal e
Auto de Infração (fls. 791/805).
Portanto, o fundamento da autuação é a divergência entre os valores
registrados no Lalur e os informados nas DIPJs e os saldos apurados no
Sapli.
Portanto, o fato a ser comprovado pelo contribuinte seria a apresentação
dos seus registros contábeis e respectiva apuração dos prejuízos e
resultados negativos nos anos de 2004, em face da mudança do critério de
reconhecimento dos custos.
Não obstante o contribuinte trouxe aos autos, depois do recurso voluntário
e de forma espontânea algumas cópias de registros contábeis e alguns
documentos fiscais que visariam a corroborar seus registros.
Na diligência proposta, a autoridade desqualificou os documentos fiscais
que, segundo ela, corroborariam apenas parte dos lançamentos contábeis
do ano de 2006 cujos prejuízos já teriam sido compensados, mas não
realizou qualquer exame quanto à consistência dos lançamentos contábeis
apresentados (vide, p. ex Razão 2004 – fls. 1883/1889).
A contribuinte trouxe aos autos um laudo de empresa de auditoria, mas
esta também se preocupou apenas em demonstrar a correta contabilização
dos custos nas contas do ativo diferido, mas não demonstrou a correção
dos saldos transferidos do ativo diferido para o resultado por meio dos
lançamentos de ajustes efetuados em 2007.
Assim, pelos elementos dos autos não é possível confirmar, nem infirmar a
correção dos valores apurados em 2007 como saldos de prejuízos
acumulados de 2004 a 2006.
Não obstante, tendo a autoridade fiscal se limitado rejeitar os valores
registrados pela recorrente no seu Lalur em face dos dados constantes do
sistema SAPLI, sem se aprofundar no exame dos registros contábeis da
contribuinte, o colegiado entendeu, em sua maioria, que não caberia
deslocar a discussão, que deveria estar centrada na comprovação dos
saldos contábeis, para a análise de cada lançamento correspondente aos
ajustes dos resultados de exercícios anteriores, que foram realizados pela
recorrente no ano de 2007.
Tal exame desbordaria por completo do escopo da autuação, pois em
momento algum durante o procedimento fiscal a empresa foi instada a
demonstrar e comprovar tais registros de ajustes e, nem mesmo, os saldos
deles decorrentes.
Entendeu o colegiado, ainda, que os dados informados pela recorrente em
sua DIPJ (original e retificadora), ainda não tenham sido preenchidos nos
campos corretos (o que levou à divergência no Sapli), militam à favor da
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
23
recorrente, devendo ser prestigiados, ante à falta de aprofundamento da
apuração levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por estes fundamentos, com a devida vênia e a despeito do judicioso voto
do i. relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso, nesta parte,
cancelar a glosa de prejuízos fiscais relativa ao ano-calendário 2006.
Assim, adotando tais fundamentos, entendo que há indícios de que a contribuinte
logra demonstrar a incorreção do auto de infração em relação a esta específica parcela e não
apenas para o ano calendário 2006, mas também aos demais períodos suscitados.
Contudo, embora o contribuinte tenha apresentados documentos que fortalecem a
pretensão comprobatória do alegado, em face da própria natureza jurídica e eventuais
divergências acerca do prejuízo fiscal atualmente disponíveis ou eventualmente já utilizados
naquele período (o que não ficou claro pela análise dos documentos, conforme se observa no
SAPLI juntado aos autos às efls. 704/714), entendo que o melhor caminho, antes de seguir à
análise das demais questões suscitadas pelo recorrente e as que devem ser enfrentadas
novamente em razão da remessa de ofício (recurso de ofício), é a confirmação em detalhes sobre
quais os valores referentes aos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas dos anos
calendários e das base de cálculo negativas dos anos calendários 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 podem ser aproveitados pelo contribuinte nos períodos
suscitados em petição recursal, sobretudo para identificar e afastar eventuais divergências ou
diferenças relacionadas aos períodos analisados.
Sabe-se que o sistema SAPLI (conforme efls. 704/714, e emitido em 05/05/2017)
tende a ser atualizado constantemente e, assim, mais prudente é que o processo retorne à
autoridade de origem para que identifique e confirme os valores efetivamente disponíveis ao
recorrente, permitindo assim decisão mais madura quanto à composição do crédito tributário
suscitado e quanto às demais questões ainda em discussão.
Em síntese, faz-se necessária a diligência para confirmação efetiva dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas efetivamente disponíveis ao contribuinte para
aproveitamento/compensação nos períodos em análise no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal intime o contribuinte a apresentar comprovantes dos prejuízos fiscais e das bases
de cálculo negativas dos anos calendários de 2004 a 2013, e justificar eventuais problemas
divergências ou diferenças relacionados ao período. Após, deve-se proceder ao cálculo dos
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativas efetivamente disponíveis para aproveitamento pelo
recorrente no que se refere aos períodos requeridos, ao passo que, após intimação do recorrente
para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias acerca do resultado da diligência, os autos devem
ser reencaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É a minha proposta.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.183 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720769/2017-11
24

Fl. 1367
DF CARF MF
Original